Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704028-45.2021.8.07.0007 RECORRENTE: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS RECORRIDA: RENATA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. TESE VENTILADA EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO VERIFICÁVEL PELA SIMPLES IDENTIFICAÇÃO DA DESARRAZOADA INTERPRETAÇÃO DADA A CLÁUSULA CONTRATUAL. CRITÉRIOS NÃO ELEITOS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO QUE MANIFESTAMENTE FOGE A CRITÉRIOS DE RACIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE DISPENSÁVEL INSTRUIR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DEMONSTRADO. ATRIBUIÇÃO DE SENTIDO A NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO PODE ATENTAR CONTRA O POSTULADO DA BOA-FÉ (ART. 113 CC). BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. NECESSÁRIA INCLUSÃO DO VALOR RELATIVO A TODO O PATRIMÔNIO DESTINADO À CONSTITUINTE, SEGUNDO QUINHÕES QUE A ELA COUBERAM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há inovação recursal quando a tese houver sido ventilada em embargos à execução. No caso concreto, o embargado aponta, categoricamente, os bens que devem constituir a base de cálculo dos honorários advocatícios, conquanto suscite controvérsia quanto ao valor a lhes ser atribuído. 2. Como regra, a apreciação da alegação de excesso da execução depende de declaração, pela embargante, do montante que entende correto, bem como da juntada de memória de cálculo, capaz de demonstrar a incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente e, consequentemente, o acolhimento de sua irresignação. 2.1. Tal exigência tem por escopo evitar que impugnações genéricas ou inespecíficas frustrem a efetividade da execução pautada em título extrajudicial dotado de certeza, exigibilidade e liquidez. 2.2. No caso concreto os fundamentos e documentos amealhados aos autos são idôneos a demonstrar haver excesso de execução, que não encontra evidência em operações matemáticas utilizadas para alcançar determinado resultado, mas está estampado no simples exame da indicação dos critérios eleitos para apuração dos valores que constituem a base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais fogem por completo à racionalidade do ajuste firmado. 3. A exegese adotada pelo julgador de primeira instância, ao contrário do sugerido em apelação, está fundada em razões adequadas e razoáveis, motivo pelo qual não viola a autonomia da vontade das partes, mas, sim, submete o negócio jurídico que firmaram os litigantes aos princípios da função social dos contratos (art. 421, CC) e da boa-fé, os quais devem permear o comportamento dos contratantes (art. 422, CC) e nortear a interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, CC). 4. A base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do contrato de prestação de serviços de advogado, deve ter por base todo o patrimônio destinado à constituinte, segundo quinhões a ela destinados na partilha realizada nos autos de processo de divórcio. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 917, §§ 3o e 4o, inciso II, do CPC, aduzindo, em suma, ser obrigatória a apresentação da planilha de cálculo nos embargos à execução para demonstração de excesso de execução. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJGO, TJMG, TJCE, TJPR; b) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos I, II e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos I, II e IV, ambos do Código de Processo Civil, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 917, §§ 3o e 4o, inciso II, do Estatuto Processual vigente, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “no caso sub judice, mostra-se incabível a rejeição sumária dos embargos à execução, com fundamento no art. 917, § 4o, I, do CPC, porquanto, além de excesso da execução, a embargante apontou, também, inexigibilidade e iliquidez do título, que foram devidamente afastadas na sentença recorrida. Outrossim, não tem cabimento deixar de examinar o alegado excesso da execução por aplicação ao caso concreto a regra expressa no art. 917, § 4o, II, do CPC. Isso porque, a bem da verdade, os fundamentos e documentos amealhados aos autos são suficientemente idôneos a demonstrar a ocorrência de excesso, que não encontra evidência em operações matemáticas utilizadas para alcançar determinado resultado, mas está estampado no simples exame da indicação dos critérios eleitos para apuração dos valores que constituem a base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais fogem por completo à racionalidade do ajuste firmado. In casu, a prova de que há excesso de execução não exige memória de cálculo, uma vez que flagrantemente desarrazoada a atividade interpretativa desenvolvida pelo apelante” (ID Num. 52576210 - Pág. 11); “...é de ser reconhecido o excesso da execução por simples e elementar recurso a critérios de racionalização da interpretação das cláusulas do contrato de honorários advocatícios (Ids 41434662 e 41434663) - o que torna dispensável, no caso sub judice, a juntada de planilha de cálculo. Enfim, para o caso concreto, a atividade interpretativa não pode levar a resultado diverso senão o de que os honorários advocatícios do apelante devem ser calculados considerando os valores destinados à apelada no acordo de divórcio entabulado nos autos do processo no 2015.07.1.000460-2 (0000448- 58.2015.8.07.0007), tal como logicamente estabelecido na regra contratualmente ajustada em contrato de prestação de serviços advocatícios” (ID Num. 52576210 - Pág. 13). De modo que, infirmar tais assertivas demandaria o reexame do contrato de honorários firmado entre as partes, bem como de todos os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp n. 1.991.744/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017